Tribunal: TJDFT
Processo: 0034147-29.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. Os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar do acórdão impugnado eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 535 e incisos, do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época da oposição dos aclaratórios. A insatisfação do embargante com o resultado do julgamento não é suficiente para sua alteração por meio dos embargos de declaração, mormente quando não há omissão ou contradição no acórdão. A Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, por meio da Resolução Operacional no 1.170, decretou a liquidação extrajudicial da OPERADORA ASEFE e, por consequência, retirou o embargante da administração da entidade. Trata-se de ato administrativo federal, que possui presunção de legitimidade e legalidade, ao passo que sua nulidade foi suscitada perante a Justiça Federal; no entanto, não há notícia de decisão que tenha anulado o ato ou que tenha suspendido a sua eficácia. O liquidante da entidade, nomeado pela ANS, possui legitimidade para representá-la em juízo, mormente porque assume os poderes de administração até o encerramento da liquidação. Não prevalece a tese de que houve ofensa ao artigo 276, do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que foi oportunizada a manifestação sobre os documentos acostados aos autos, em audiência, mas este limitou-se a questionar a preclusão, tese que foi rechaçada. Verifica-se que, do momento da juntada dos documentos até a prolação da sentença, transcorreu mais de um mês, interregno no qual o recorrente poderia ter se manifestado sobre o conteúdo dos documentos. Não há nulidade da sentença pelo fato de não terem sido ouvidas as testemunhas arroladas, uma vez que não foi indicada tempestivamente a finalidade da prova, ao passo que o fato somente pode ser comprovado por meio documental. O incidente de arguição de inconstitucionalidade, previsto no artigo 480, do Código de Processo Civil de 1973 (atual artigo 948), possui como objeto a análise da inconstitucionalidade, em controle difuso, de lei ou de ato normativo do poder público, não abarcando atos administrativos de efeitos concretos. Não compete à Justiça Estadual examinar a nulidade de ato administrativo federal, ainda que o fundamento da nulidade seja a ofensa a algum dispositivo da Constituição Federal, óbice que não pode ser transposto nem mesmo na forma do incidente de arguição de inconstitucionalidade.